Tribunal: TJES
Processo: 5000705-80.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000705-80.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ANIZIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO –
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –

LEGALIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
(TOI)
–
FRAUDE NO MEDIDOR POR AÇÃO HUMANA
–
RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR –
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL –
REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
.

1.
A presunção de legalidade do TOI, bem como a conclusão dos técnicos da apelante que estiveram no local e aferiram a falha no equipamento de medição da unidade.

2
.
Embora o apelado não estivesse presente no momento da inspeção, não é razoável e proporcional que os fiscais da concessionária devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço.

3
.
Em quadro de histórico de consumo acostado nos autos da contestação pela concessionária (fls. 03/04 do ID nº 7545866), nota-se que as faturas de energia elétrica do apelado tiveram um significativo aumento após a lavratura do TOI e regularização da instalação.

4
.
O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

5
.
A

concessionária observou as diretrizes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL para o cálculo da recuperação de receita, logo, não há que se falar em ato ilícito praticado pela concessionária recorrente, o que afasta as pretensões do recorrido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais.

6
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência integral dos pedidos autorais. Ônus sucumbencial exclusivo do apelado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 7546447, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada
”, ajuizada por
ANIZIO DE OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
“
a) confirmar em definitivo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 9419626); e b) desconstituir a cobrança a que se refere o TOI 3500271, rejeitando os demais pleitos
”.

Outrossim, em atenção ao princípio da sucumbência recíproca, condenou as partes, na proporção de 50% cada, ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao autor, posto que amparado pela assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 7546451, a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I)
“
rechaça o entendimento do D. juízo de 1ª instância, haja vista que, diferentemente do que foi consignado na sentença em combate, não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP: TOI, fotografias,
Relatório de avaliação técnica e
demonstrativo de cálculo
”;
(II)
“
em momento algum a EDP imputou ao Apelado a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 190 da Resolução 414/2010 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita”;
(
I
II)
“
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado
”;
(I
V
)
“
resta comprovada a total ausência de qualquer irregularidade na suspensão do fornecimento de usuário que deixe de efetuar o pagamento de fatura de energia elétrica, mesmo que derivada de recuperação de consumo por irregularidade no medidor
”;
(V)
“
da simples leitura da petição inicial desta ação, vê-se que o que se pretende permitir e até incentivar (mesmo que inconscientemente), é a prática de irregularidades e a inadimplência dos usuários de energia, em total arrepio às disposições da legislação e posicionamento de nossos Tribunais
”.

Em breve escorço fático, a demanda de origem foi ajuizada por

ANIZIO DE OLIVEIRA
,
em face da

EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, argumentando, em síntese, que
“
no mês de julho do presente ano o autor foi até a agência da requerida situada nesta comarca para resolver alguns problemas e foi cientificado pela atendente que havia uma notificação para ser entregue denominada DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR, registrado pelo TOI nº 3500271, tendo como data da inspeção 21/05/2021 e o período de cobrança entre 21/05/2018 a 21/05/2021, o mês de referência foi Maio/2021, sendo a denominação da irregularidade “Mancal fora de posição”, encontrando uma suposta diferença de faturamento na ordem de R$ 8.318,45 (oito mil trezentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos)
”.

Relata, entretanto, que
“
fizeram a fiscalização sem a presença do requerente, assim como a perícia foi realizada unilateral, sendo entregue o demonstrativo de cálculo para pagamento, sem qualquer explicação, baseado simplesmente numa suposição
”.

Por tais fatos, pugna pela procedência dos pedidos, visando a declaração de inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo referente ao TOI, o qual deve ser declarado nulo, bem como indenização pelos danos morais sofridos, na ordem de R$ 15.000,00.

Postas estas premissas, é assente na jurisprudência do Tribunal de Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

O magistrado
a quo
fundamentou na sentença recorrida que:

(...)
Destaca-se, ademais, que, apesar de ter a ré apresentado relatório de avaliação técnica do medidor (ID 13936557), notório que inexistiu participação do consumidor, vez que do citado documento não consta a assinatura deste. Além disso, não há prova nos autos de que ele tenha sido comunicado do local, data e hora da realização da avaliação técnica, consoante determinado na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, artigos 592 e 593 (correspondentes ao art. 129, §§6º e 7º, da antiga Resolução nº 414/2010). Inclusive, vislumbra-se que a perícia, no TOI, estava agendada para 30/06/2021, mas somente foi realizada 05/07/2021.
(...)
.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o termo de ocorrência e inspeção (TOI) de nº 3500271 (ID nº 7545868/13936564), lavrado no dia 21/05/2021 sem a presença do apelado, detectou fraude no medidor de energia, tendo constado que: “
Disco travado em função de mancal fora de posição normal de funcionamento devido a manipulação dentro do medido
r
de energia, fazendo com que a energia consumida nas fases A e C não seja registrada na sua totalidade.”
.

E mais, no relatório de avaliação técnica do medidor (ID nº 7545867/13936557), constou que: “
Medidor reprovado na inspeção geral. Medidor encontra-se com o disco arranhado por intervenção de terceiros. Medidor encontra-se com a tampa principal danificada por intervenção de terceiros.
”.

Conforme defendi em diversas ocasiões
1
, as informações contidas no TOI gozam presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Em quadro de histórico de consumo acostado nos autos da contestação pela concessionária (fls. 03/04 do ID nº 7545866), nota-se que as faturas de energia elétrica do apelado tiveram um significativo aumento após a lavratura do TOI e regularização da instalação.

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, repito, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Nesse contexto, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Cumpre mencionar que o cálculo (ID nº 7545865) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Neste diapasão, reputo que o apelado teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e do resultado de avaliação técnica do medidor, portanto, não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. INSPEÇÃO E COBRANÇA. REGULARIDADE. CONSUMO. APURAÇÃO. VALIDADE. BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADES. PROVA. ÔNUS. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela CEMIG e a constatação da existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em nulidade do referido procedimento e inexistência de débito.
2. O beneficiário do serviço é responsável pela guarda do medidor e manutenção e adequação técnica das instalações elétricas à sua disposição. 3. Comprovado o aumento expressivo do consumo no período posterior à vistoria, sem justificativa outra senão a substituição do medidor, cabível a cobrança pela energia consumida e não faturada, sendo apurada segundo a normatização da agência reguladora do setor.
4. No julgamento da causa que versa sobre relação de consumo, somente se inverte o ônus da prova se verossímeis as alegações e se houver hipossuficiência técnica do consumidor para produção da prova. 6. Não cabe a inversão do ônus probatório de fatos inverossímeis ou cuja prova não demande suficiência técnica. (TJMG; APCV 1.0105.13.008695-9/001; Rel. Des. Oliveira Firmo; Julg. 06/06/2017; DJEMG 21/06/2017).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835).

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2.
Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado.
3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

Nesse contexto, reputo que inexistia óbice para que a apelante procedesse aos métodos legais de cobrança, circunstância que rechaça a tese de afronta aos direitos da personalidade do apelado, mormente quando sopesado que seu nome sequer foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS FRAUDE DEVIDAMENTE APURADA TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ACOMPANHADO PELO CONSUMIDOR ANÁLISE DO MEDIDOR EFETUADA APESAR DA AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PERÍCIA ADMINISTRATIVA AUSÊNCIA DE CERCEIO DE DEFESA ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO DANOS MORAIS AFASTADO RECURSO PROVIDO. 1. O TOI goza de presunção de veracidade, mormente quando os técnicos da apelante, acompanhados do consumidor, que não requereu perícia técnica, aferem in loco a fraude do medidor de consumo e o encaminham para análise em laboratório.
2. Demonstrada a regularidade do procedimento realizado pela apelante, não há se falar em ato ilícito ensejador do pleito indenizatório por danos morais.
3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 002190005732, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/07/2021).

Desta forma, entendo pelo provimento do recurso interposto pela concessionária que enseja reforma integral da r. sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC..

Ato seguinte, condeno exclusivamente o apelado/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda. Contudo, suspensa a exigibilidade em relação ao mesmo, posto que amparado pela assistência judiciária gratuita.

Por fim, sem condenação do apelado ao pagamento dos honorários de recursais, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

1
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)